Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante.
2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC.
3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias.
4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC.
5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia.
6. Precedente: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021).
7. Recurso improvido.